Tribunal: TJMT
Processo: 1041958-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1041958-92.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa; (ii) denúncia oferecida em 30/abril/2025 contra 48 pessoas; (iii) feito aguarda a apresentação de defesa prévia por parte dos acusados.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.
6. O mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura manifesto constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus e de crimes, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041958-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa;
(ii)
denúncia oferecida em 30/abril/2025 contra 48 pessoas;
(iii)
feito aguarda a apresentação de defesa prévia por parte dos acusados.

3. Requerimentos:
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares menos gravosas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

6. O mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura manifesto constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus e de crimes, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Allan Reurison Pinheiro Santos
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o paciente está preso há oito meses e a instrução processual ainda não foi encerrada.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas menos gravosas.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id. 331298369).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 336494852).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 337255385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1009552-70.2025.8.11.0015, sobretudo pela alegada demora para proceder com a realização da audiência de instrução e, por conseguinte, com a formação da culpa.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 21/março/2025. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 04/abril/2025 e indiciou os investigados pela prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Em 30/abril/2025, a inicial acusatória foi oferecida em face do paciente e de outros quarenta e sete acusados e, em 20/maio/2025, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória.

Atualmente, o feito aguarda a apresentação de defesa prévia por parte dos denunciados para o seu devido prosseguimento.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque o mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura manifesto constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus (quarenta e oito) e de crimes (quatro), circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Allan Reurison Pinheiro Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025